Tribunal: TJES
Processo: 5008740-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008740-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. Na hipótese dos autos, inexiste a omissão apontada pela Embargante, uma vez que a questão alusiva ao Tema 1.266, afetado pelo STF à sistemática da repercussão geral, sequer foi suscitada pela parte em momento anterior ao julgamento do recurso. Nada obstante, a suspensão do feito com base no Tema 1266 do STF não se justifica, pois, apesar do reconhecimento da repercussão geral, não há determinação de suspensão exarada pela Suprema Corte.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
CSN CIMENTOS BRASIL S.A
em face do acórdão de id 9360768, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto interposto, para reconhecer a possibilidade da cobrança do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pelo Estado do Espírito Santo apenas a partir de 5 de abril de 2022.

Em suas razões recursais id. 9531087, a Embargante alega que o r. acórdão incorreu em omissão diante da ausência análise acerca da conveniência de suspensão do feito, considerando a repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1.266, cuja questão relaciona-se com a matéria debatida neste processo.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a omissão apontada pela Embargante, uma vez que a questão alusiva ao Tema 1.266, afetado pelo STF à sistemática da repercussão geral, sequer foi suscitada pela parte em momento anterior ao julgamento do recurso, embora a sua admissão seja datada de 22/08/2023.

Nada obstante, este eg. Tribunal de Justiça tem rejeitado a tese de suspensão dos processos em que se debate a incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, notadamente por inexistir ordem de sobrestamento emanada pela Suprema Corte na decisão de admissão de repercussão geral relativa ao Tema 1.266. Colha-se, a propósito:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 1.093 DO STF – TESE FIXADA - TRIBUTO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.181/2020 - EFICÁCIA SUSPENSA ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022 - LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. A afetação do RE nº 1.426.271/RG para julgamento sob a sistemática da repercussão geral (tema nº 1.266 do STF), a fim de dirimir a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) após a edição da Lei Complementar nº 190/2022,
não impede o julgamento do presente recurso, pois não houve determinação de suspensão das ações em curso.
[...] (TJES - Apelação Cível nº 5006803-71.2022.8.08.0024; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.12.2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA SUPRIR OMISSÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Yalom Comércio Eletrônico de Joias e Relógios Ltda contra acórdão da 4ª Câmara Cível, que deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, denegando a segurança no mandado de segurança. A embargante alega omissão no julgado quanto à exigibilidade do ICMS-DIFAL, sustentando que sua cobrança apenas seria possível após 01/01/2023, com a observância da anterioridade nonagesimal e anual, conforme decidido pelo STF no RE nº 1.287.019 (Tema 1.093). Requer ainda a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 para a exigibilidade do ICMS-DIFAL; (ii) examinar a alegação de inobservância do voto do Ministro Edson Fachin nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, com o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Constatada omissão no acórdão quanto à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que estabelece que o ICMS-DIFAL só poderá ser exigido após 90 dias da publicação da referida lei, em respeito ao art. 150, III, "c", da Constituição Federal. A exigibilidade do ICMS-DIFAL depende da observância da anterioridade nonagesimal, conforme jurisprudência do STF, especialmente em relação à constitucionalidade da cláusula de vigência da Lei Complementar nº 190/2022, reconhecida no julgamento da ADI nº 7066. Não procede a alegação de violação à anterioridade anual, pois não há norma que determine sua aplicação para o caso.
A suspensão do feito com base no Tema 1266 do STF não se justifica, pois, apesar do reconhecimento da repercussão geral, a Suprema Corte não determinou a suspensão das ações em curso sobre o tema
. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão relativa à anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: A cobrança do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar nº 190/2022 deve observar a anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da Constituição Federal. A anterioridade anual não se aplica à exigibilidade do ICMS-DIFAL prevista na Lei Complementar nº 190/2022. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADI nº 7066; ADI nº 7070/DF. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001377-78.2022.8.08.0024; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05/12/2024)

Destarte, entendo que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)